Tribunal: CARF
Processo: 11634.720253/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720253/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FAMA USINAGEM E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individual a seu serviço. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. Os valores
retidos foram integralmente apropriados e aproveitados por ocasião do
lançamento de débitos da empresa, decorrentes de sua exclusão do Simples
Nacional
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
expressa previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que já assumiram caráter de
definitividade no âmbito administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720253/2013-96
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 178/185, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, relativo ao processo administrativo 11634.720253/201396, o qual inclui os
seguintes autos de infração:
DEBCAD 51.001.9064, no valor de R$ 799.640,28, já acrescido de juros e multa de
ofício, referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da empresa, as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho – GILRAT.
DEBCAD 51.001.9072, no valor de R$ 242.615,37, já acrescido de juros e multa de
oficio, de exigência das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos –
Terceiros.
Os motivos ensejadores do lançamento fiscal constam do relatório fiscal fls. 27/34,
conforme segue.
A fiscalização informa que a empresa esteve enquadrada no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte-SIMPLES NACIONAL instituído Lei Complementar 123/2006,
porém foi excluída pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO ADE n°. 19, de
22/04/2013, emitido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina-Pr, cujo
efeito é retroativo a 01/01/2011.
Relata que os fatos geradores referem-se a Salários de Contribuição dos segurados
empregados e contribuintes individuais que não foram declarados em GFIP, em
decorrência do contribuinte apresentar a declaração como se incluído no regime do
Simples Nacional fosse, deixando de informar e recolher as contribuições patronais e as
destinadas a Terceiras Entidades. Informa que com a sua exclusão do regime, a partir de
01/01/2011, retornou à condição de contribuinte geral das contribuições acima
mencionadas.
Esclarece que os salários de contribuição encontrados nas mencionadas GFIPs serviam
apenas como informação para fins de benefícios previdenciários e como informação de
Base de Cálculo das contribuições devidas pelos segurados.
Esclarece que os valores discriminados na Declaração Anual do Simples Nacional –
DASN, ano-calendário 2011, como devidos ao INSS foram deduzidos do montante de
contribuições lançadas no Auto de Infração relativo a contribuições patronais, conforme
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados RADA, identificados como
"Créd".
Acrescenta que os valores relativos a Salário-maternidade e Salário-família já foram
integralmente deduzidos pela empresa dos valores a serem recolhidos a titulo de
contribuições descontadas dos segurados, conforme se constata nas GFIPs.
Da Impugnação
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte apresentou defesa administrativa fls. 145/166, a qual, em síntese traz os
argumentos a seguir relatados:
Cita que o motivo da lavratura foi o entendimento equivocado da fiscalização que não
reconheceu os empréstimos efetuados pelo sócio para a pessoa jurídica, e por
conseqüência entendeu pela omissão de receita e desenquadramento do SIMPLES
NACIONAL, com efeito retroativo à 01/01/2011.
Questiona a legalidade do exclusão do Simples com data retroativa. Que constou no Ato
Declaratório Executivo n° 19, de 22/04/2013, que a exclusão seria a partir de
01/01/2011, ou seja, com efeitos retroativos. Por tal motivo, estaria a fiscalização
habilitada a proceder à lavratura dos autos de infração ora impugnados, lançando
diferenças de contribuição patronal previdenciária e contribuições para terceiros da
Impugnante.
Argumenta que a exclusão da impugnante do SIMPLES, com efeitos retroativos
contrariam normas e princípios previstos na Constituição Federal e direito tributário.
Pondera que no caso em apreço, a exclusão ocorreu não porque a pequena empresa
ascendeu economicamente, mas porque a fiscalização entendeu equivocadamente que o
fato do sócio ter socorrido sua empresa e ter feito tal socorro em espécie, não teria
provado o ingresso de dinheiro e teria a empresa cometido omissão de receita. Aduz que
a pequena empresa foi punida porque seu titular precisou socorrera empresa.
Alega que o ato de exclusão data de 22/04/2013 e que, portanto, só deveria surtir efeito
futuro, ou, no mínimo, só deveria surtir efeito a partir da notificação ao contribuinte,
ocorrida em maio do corrente ano. Cita que é ponto pacifico que a lei só retroage para
beneficiar. Sendo assim, a exclusão ou surte efeito a partir da data em que notificado o
contribuinte, ou 30 dias após a notificação.
Alega o principio da Inocência, do cerceamento de defesa e o dever da administração de
anular o ato administrativo que deu origem aos autos de infração.
Sustenta que o procedimento, sem ter transitado em julgado o auto de infração que
imputou a omissão de receita para a Impugnante, gera cerceamento do direito de defesa
da impugnante, pois teve afrontado seu amplo direito de defesa garantido pela
Constituição Federal, Código Tributário Nacional e Decreto n° 70.235/72, visto que
existindo auto de infração resistido, não pode se aceitar como verdadeiro e irrefutável o
entendimento do fisco. Que o impugnante esta sendo acusado de uma situação que ainda
não ocorreu decisão.
É impossível a sua exclusão da sistemática do Simples Nacional com a apresentação da
competente defesa administrativa no PAF n°. 11.634720.254/2013-31, recebida no
efeito suspensivo nos termos do artigo 151, III do CTN, visto que a exclusão somente
poderá se operar, se e somente se, quando do trânsito em julgado da demanda, se esta
confirmar a imputação contida no lançamento fiscal e que embasa o Termo de Exclusão
do Simples Nacional, visto que um processo é conseqüência do outro.
Discorre que o procedimento estaria respaldado em mera presunção levantada pela
autoridade administrativa de que houve omissão de receitas, sendo que esta presunção
estaria sendo afastada pelas contras provas realizadas pela impugnante. Relata que o
impugnante demonstrou por meio de vasto documental, a natureza dos valores
supostamente considerados como omissão de receita, sendo estes empréstimos
efetuados pelo sócio.
Alega estar patente a improcedência do auto de infração do PAF n°.
11.634720.254/2013-31, e conseqüentemente improcedente os autos de infração ora
impugnados.
Questiona a aplicação da taxa Selic e multa de oficio, no sentido de que, uma vez
comprovado que não houve "omissão de receitas" (reflexo do lançamento ora
impugnado) e, por conseqüência, não houve excesso dos limites do SIMPLES
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

NACIONAL, inaplicável a multa de ofício porque ausente o objeto que daria ensejo a
tal penalidade.
Com relação aos juros, cita que a taxa Selic tem natureza remuneratória e não moratória.
Discorre sobre o tema e cita que sua aplicação fere o principio da legalidade, expresso
no art. 50, inciso II, da Constituição Federal. Que este princípio compreende os
princípios da hierarquia das leis, segundo o qual, o conjunto normativo se assenta de
acordo com a precedência das normas superiores em relação às inferiores e o princípio
da reserva de lei, que prescreve que só a Lei poderá regular direitos fundamentais.
Neste contexto, aduz que a SELIC reflete a taxa média de juros paga pelo governo
federal nas operações de captação de recursos via a emissão de títulos da dívida pública.
Seu objetivo é de remunerar o capital investido em títulos públicos. Que esta, portanto
se destinaria em sua origem a remunerar o capital investido em Títulos Públicos
Federais, e dessa forma é forçoso concluir que a natureza da taxa SELIC é de juros
remuneratórios e não meramente moratórios. Conclui alegando que não há previsão
legal para a cobrança de juros com base na taxa SELIC sobre débitos de natureza
tributária.
Por último, requer que seja julgado totalmente improcedente e insubsistente os autos de
infração em referência, afastando-se, por conseguinte, a imposição da contribuição
patronal previdenciária e contribuição devida a terceiros, bem como a multa e os juros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 178):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Auto de Infração no 51.001.9064 e 51.001.9072 de 02/05/2013.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do sistema SIMPLES não impede
o regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na
legislação previdenciária.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa.
MULTA. JUROS SELIC.
Contribuições sociais não recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa e aos juros
equivalentes à taxa referencial do SELIC, ambos de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 189/212, alegando em síntese: a) preliminarmente – ilegalidade de exclusão do
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

simples com data retroativa; b) da impossibilidade de tributação de contribuição patronal
previdenciária e terceiros; c) princípio da inocência – do cerceamento de defesa e do dever da
administração de anular o ato administrativo que deu origem aos autos de infração; d) da mera
presunção e consequente ofensa ao disposto no artigo 43 do CTN; e) impossibilidade de
aplicação da multa de 75%; f) ilegalidade da taxa Selic.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar de apresentado no prazo, o Recurso Voluntário será conhecido
parcialmente, uma vez que não será analisada a questão quanto à exclusão do Simples com data
retroativa, uma vez que tal ponto foi objeto de discussão nos autos do processo n°
11634.720248/2013-83 que transitou em julgado, conforme acórdão n° 1401-004.792:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Exclusão do Simples. Excesso de Receita. Efeitos no ano calendário subseqüente
(2011). Ato Declaratório Executivo (ADE) O art.31, inciso II, combinado com o art.3°,
§4°. Inciso IV e V, todos da Lei Complementar 123/2006, mencionados no ADE, dispõe
que os efeitos da exclusão de ofício, motivada por excesso de receita em relação ao
limite legal estabelecido neste diploma legal, começam a operar a partir do ano
calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONAL1DADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.
Portanto, esta esfera de julgamento não trata da questão lá decidida.
Também não será conhecida a questão quanto à mera presunção e consequente
ofensa ao disposto no artigo 43 do CTN, que não é objeto dos presentes autos, mas objeto de
discussão nos autos do Processo n° 11634.720254/2013-31.
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PREVIDENCIÁRIA E TERCEIROS
PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DO
DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO QUE DEU
ORIGEM AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

Ao contrário do que alega o contribuinte, é possível realizar o lançamento
decorrente de exclusão do Simples enquanto pendente de discussão a legalidade do Ato
Declaratório de Exclusão, uma vez que tal matéria é objeto de Súmula CARF n° 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tri
A fiscalização examinou, dentre outros documentos as folhas de pagamento da
recorrente e verificou a ocorrência do fato gerador, nos termos do disposto no artigo 142, do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada falta de recolhimento a menor ou a falta de
recolhimento, o auditor fiscal tem o dever de realizar o lançamento sob pena de responsabilidade
funcional.
O disposto no artigo 32 da Lei Complementar n° 123/2006, prevê que as empresas
excluídas da sistemática simplificada de arrecadação sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Com a exclusão do Simples, a recorrente passou a se sujeitar às contribuições
previdenciárias incidentes sobre o salário contribuição pagos aos seus empregados segurados e
ao verificar que não houve o recolhimento das contribuições de custeio, a autoridade fiscal, tem a
obrigação de efetuar o lançamento assim como foi feito.
Neste sentido, foram calculadas as seguintes contribuições sobre a folha de
salários da recorrente:
- Contribuição da empresa na alíquota de 20% sobre a remuneração de empregados, nos
termos do art. 22, I. da lei n° 8.212/91;
- Contribuição da empresa para o RAT, na alíquota de 1% sobre o salário de
contribuição, nos termos do art. 22, II, da Lei n° 8.212/91;
- Contribuição devida a terceiros – salário educação, na alíquota de 2,5% Lei n. 9.424,
de 26.12.96, art. 15, caput; MP n. 1.565, de 09.01.97 e reedicoes ate a MP n. 1.607, de
11.12.97, e reedicoes ate a MP n. 1.607-24, de 19.11.98, convertidas na Lei n. 9.766, de
18.12.98; Lei n. 9.601, de 21.01.98, art. 2.; Decreto n. 3.142, de 16.08.99, art. 1., 2., 6.,
inciso II paragrafo 1.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3., posteriormente convertida na
Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigo 3., Decreto n. 87.043, de 22.03.82, artigos 1., 2., 3.,
I, paragrafos 1., 2., 4., 5. e art. 13; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I. A
PARTIR DE 01.01.2007: Constituicao Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o
art.34, caput, das Disposicoes Constitucionais Transitorias; Lei n. 9.424, de 26.12.96,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

art. 15, caput; Lei n. 9.766, de 18..12.98, art. 1.; Decreto n. 6003, de 28.12.06, artigo 1.,
paragrafo 1. e artigos 10 e 11.
- TERCEIROS – INCRA, na alíquota de 0,2% - Lei n. 2.613, de 23.09.55, art. 6.,
paragrafo 4., (com as alteracoes da Lei n. 4.863, de 29.11.65, art. 35, paragrafo 2., VIII);
Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.70, art. 1., I, item 2, artigos 3. e 4.; Lei complementar n.
11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86, art. 3.; MP n. 222, de
04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
- TERCEIROS – SENAI, na alíquota de 1,0% Decreto-lei n. 4.048, de 22.01.42, art. 4.
e 6. (com as alteracoes do Decreto-lei n. 4.936, de 07.11.42, artigos 3. e 6.); Decreto-lei
n. 6.246, de 05.02.44, art. 1.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de
27.10.2004, art. 18, I.
- TERCEIROS – SESI, alíquota de 1,5% – Decreto-lei n. 9.403, de 25.06.46, art. 3.;
Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86, artigos 1. e 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.;
Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
- TERCEIROS – SEBRAE, alíquota de 0,6% Lei n. 8.029, de 12.04.90, art. 8.,paragrafo
3. (com a redacao dada pela Lei n. 8.154, de 28.12.90), combinado com o art. 1. do
Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86 e paragrafo 4.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.;
Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Por outro lado, a recorrente não trouxe qualquer argumento ou prova no sentido
de desconstituir ou modificar o lançamento,
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%
ILEGALIDADE DA TAXA SELIC SÚMULA CARF No 2 E SÚMULA
CARF N° 4
A alegação de que a ilegalidade da taxa Selic é matéria em que o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.719 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720253/2013-96

Especificamente quanto à taxa Selic, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas que já assumiram caráter de definitividade no âmbito administrativo e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 231
DF CARF MF
Original